Tribunal: TJDFT
Processo: 0739851-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO. SATISFAÇÃO. DILIGÊNCIAS. REALIZAÇÃO. CREDOR. INEXISTENTES. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA INÓCUA. VERBA IMPENHORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep) para verificar a existência de ativos penhoráveis em nome do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se incumbe ao Poder Judiciário buscar bens do devedor sem que a parte credora tenha comprovado que efetuou todas as diligências possíveis para localizá-lo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É ônus do credor indicar bens do devedor suscetíveis de penhora e cabe a ele envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens do devedor em substituição à parte credora.
4. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que o credor transfira a incumbência da procura de bens do devedor ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade.
5. A expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep) não demonstra utilidade para a satisfação do crédito, na medida em que eventuais valores encontrados a título de previdência privada são revestidos pela impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O cabimento de medidas atípicas no caso concreto impõe o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitam a satisfação do crédito, o que justifica a movimentação da máquina pública”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o; 798, II, c; 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0708693-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 11.9.2024; TJDFT, AI 07343879620218070000, Rel. Desa. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 9.2.2022.